Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730060-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDHER CAMPOS DE ARAUJO IMPETRANTE: JANAINA ARAUJO MARQUES AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Janaina Araujo Marques, em favor de Edher Campos de Araujo, contra alegado constrangimento ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente e no excesso de prazo nos autos da Ação Penal n.o 0001178-79.2018.8.07.0002. Em consulta ao PJe de 1a Instância, constata-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/08/2018, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima cometido contra o seu irmão, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com encaminhamento do paciente para internação na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária de Brasília (ID 49937704 - Pág. 2 – da ação penal de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto nos artigos 121, § 2o, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 28 de agosto de 2018, entre 11h30min e 12h, na [...] em Brazlândia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, e com nítido propósito homicida, efetuou golpes de faca contra Herik Campos de Araújo, seu irmão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais a ser juntado oportunamente. O crime foi cometido por motivos ainda não esclarecidos. Na execução do ilícito, o denunciado valeu-se de traição, recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de forma súbita pelas costas, quando a agressão era absolutamente imprevista. Nas circunstâncias de tempo e local indicadas, Herik caminhava distraidamente pela rua, quando percebeu que alguém caminhava na mesma direção, momento em que, sem esperar, o acusado abraçou-o pelas costas e desferiu uma facada na região do pescoço da vítima e continuou a golpeá-lo na região das costas, na nuca e nos braços. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima Herik, embora gravemente ferido, foi socorrido e a ele prestado adequado atendimento médico.” (ID 49937661 – da ação penal de origem). Consta, ainda, que, em 04/02/2019, foi instaurado incidente de insanidade mental (ID 49937883 – da ação penal de origem), sendo que o laudo psiquiátrico elaborado pelo Instituto Médico Legal foi recebido pelo Juízo em 24/07/2019 (ID 54669422 - Pág. 5 – da ação penal de origem). Em 05/09/2019, o Juízo a quo determinou o arquivamento do incidente de insanidade mental, com o traslado das cópias essenciais ao processo principal (ID 54669422 - Pág. 6 - da ação penal de origem). Desde então, ao menos do que consta da ação penal, foram praticados apenas despachos e atos ordinatórios, não havendo notícia de que tenha sido proferida decisão ou designada audiência de instrução na ação penal. No presente habeas corpus, sustenta a Defesa que o paciente é pessoa íntegra e de bons antecedentes, que nunca respondeu a qualquer processo criminal e que possui endereço certo, na casa de sua mãe em Águas Lindas-GO. Salienta que o paciente sobre de esquizofrenia desde os 19 anos de idade, conforme laudo psiquiátrico, e que sua família vem auxiliando em seu tratamento, inclusive com internação no Hospital São Vicente de Paula. Afirma que o paciente faz jus à liberdade provisória e que a prisão do paciente representa ofensa ao princípio da presunção de inocência. Destaca que “é desnecessária a manutenção da custódia do paciente, por ser portador de perturbação mental, devendo assim, aguardar em liberdade o resultado do incidente de insanidade mental, pois sua soltura não representa qualquer risco à instrução criminal, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal”. De outro lado, assevera que foi instaurado incidente de insanidade mental, mas que até o momento o Juízo de origem não se manifestou a respeito, mesmo após a juntada dos laudos e históricos psiquiátricos nos autos. Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente está preso há mais de 700 dias, sem que o paciente fosse sequer interrogado e sem que a Defesa contribuísse para a demora. Assim, ressalta que a Recomendação n.o 62 do CNJ recomendou a reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos do processo, expedindo-se alvará de soltura. O pedido de liminar foi parcialmente deferido para determinar ao Juízo a quo que reavaliasse, com urgência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (ID 18683098). As informações foram prestadas no ID 18746775. É o relatório. Consoante informações, o douto Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador